Tribunal: TJDFT
Processo: 0002216-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59 DA LEI N.o 7.357/85. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO SUSPENSIVO DE UM ANO. ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo pela prescrição intercorrente, com base no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85.
3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no art. 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de assunção de competência no 1604412/SC, definiu que o art. 1.056 do CPC se aplica apenas aos casos de o feito se encontrar suspenso na data de entrada em vigor do Novo Código – não sendo este o caso dos autos, pois a suspensão ocorreu quando já estava vigente o referido Diploma Processual.
5. Não foram promovidas medidas para localizar bens da parte executada durante a segunda suspensão do processo, tendo a exequente se mantido inerte. De qualquer forma, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a mera repetição de diligências desprovidas de efetividade – como ocorreu após a primeira suspensão do feito – não tem o condão de afastar a configuração da prescrição intercorrente.
6. Decorridos mais de 6 (seis) meses desde o fim do prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo referido pelo §1o do art. 921, CPC sem a exequente apontar bens penhoráveis da devedora, resta nítido o implemento das condições para se reconhecer a prescrição intercorrente.
7. Recurso conhecido e desprovido.